Tribunal: TJBA
Processo: 8013507-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013507-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: B. F. D. R. e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO SILVA SANTANA DO ROSARIO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. LIMITAÇÃO À REDE CREDENCIADA. EXCLUSÃO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por beneficiários de plano de saúde, representados por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada em face da operadora de saúde Central Nacional Unimed. O pedido recursal visou a concessão da tutela antecipada para assegurar o custeio de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e paralisia cerebral, conforme laudo médico. A decisão agravada indeferiu o pleito, destacando a ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, notadamente pela inexistência de negativa formal da operadora e ausência de previsão contratual para fornecimento de acompanhante terapêutico. Após decisão parcial em sede de efeito suspensivo, os agravantes opuseram Embargos de Declaração, visando afastar a limitação do tratamento à rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes têm direito à concessão da tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar indicado para o TEA, com exceção do acompanhamento terapêutico; (ii) estabelecer se a limitação do tratamento à rede credenciada da operadora é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde dos agravantes, crianças diagnosticadas com TEA, encontra respaldo na Lei nº 12.764/2012, que assegura o acesso a serviços de saúde para atenção integral, incluindo atendimento multiprofissional.

A documentação médica apresentada comprova a necessidade do tratamento multidisciplinar, sendo vedado o fornecimento ilimitado e irrestrito sem observância das regras contratuais e regulatórias aplicáveis.

A cobertura fora da rede credenciada somente é autorizada mediante prova de inexistência de prestadores habilitados, conforme a Resolução Normativa nº 256/2011 da ANS, o que não foi demonstrado no caso concreto.

O acompanhamento terapêutico, de natureza pedagógico-educacional, não integra a cobertura obrigatória dos contratos de saúde suplementar, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp nº 2.064.964/SP) e por precedentes dos Tribunais Estaduais.

Os Embargos de Declaração opostos pelos agravantes restam prejudicados diante do julgamento definitivo do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O beneficiário de plano de saúde com diagnóstico de TEA tem direito à continuidade de tratamento multidisciplinar indicado por profissional habilitado, desde que realizado em rede credenciada e disponível.

A cobertura de tratamento fora da rede credenciada somente é obrigatória quando comprovada a inexistência de prestadores habilitados.

Não há obrigação contratual de custeio de acompanhamento terapêutico de natureza pedagógico-educacional, por não integrar os procedimentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde.
A oposição de Embargos de Declaração resta prejudicada quando o recurso principal é julgado de forma definitiva pelo órgão colegiado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
, em que figuram, como agravantes,
B. F. D. R. e B. F. D. R
., representados por sua genitora
CARLA FRANCO FILGUEIRAS
, e, como agravada,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator, restando prejudicados os Embargos de Declaração.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)